Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTATO TELEFÔNICO QUE EXPRESSA CONDIÇÕES DE CONTRATAÇAO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Não se mostra necessária a realização deperíciaquando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização deperíciacontábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do financiamento ainda estão sendo descontadas do contracheque da autora, não se falando em decadência (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe: 25/03/2022). “Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável”. (REsp 1361182/RS, Segunda Seção, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ acórdão: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 10/08/2016, Data da Publicação: DJe 19/09/2016). PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é declaração de invalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável - RMC, uma vez que não teria celebrado a contratação. Pretende a declaração de inexistência de débito, a condenação do réu na obrigação de cessar os descontos; e a condenação do réu na devolução das quantias indevidamente debitadas de seu contracheque.
5. Em sua defesa, o requerido aduz que a autora contratou a modalidade de empréstimo quando foi adequadamente informada sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame a parte autora é qualificada como policial civil aposentada da Polícia Civil do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados.
7. Além da juntada do contrato do cartão de crédito consignado (ID Num. 40106113 - Pág. 1), tem-se a gravação do contato telefônico de ID Num. 40106110 - Pág. 15 entre correspondente bancário do réu e a autora onde ficou claro que o consumidor estava contratando o “cartão de crédito consignado BMG”, sendo repassadas todas as informações necessárias para a compreensão da modalidade de contrato. No início da gravação, a atendente informou que se tratava de “saque através do cartão de crédito consignado” com saque pré-aprovado de R$ 668,00. Após a confirmação dos dados pessoais da autora, aos 4min26seg, a atendente informou que “o pagamento mínimo sempre será descontado de seu pagamento”, disse ainda que “sobre o saldo devedor restante são cobrados encargos conforme demonstrados na própria fatura”. Aos 4min46seg, foi informada que sobre os R$ 668,00 será cobrada uma taxa de juros de 3,90% ao mês e 59,28% ao ano. (...).” Por fim, aos 5min08seg a Sra. confirma a solicitação de um saque a débito do BMG CARD? A Sra. confirma?”, ao que a autora confirmou. Em seguida confirmou os dados bancários da consumidora, tendo a atendente afirmado: “o valor total do encargo será lançado na próxima fatura do seu cartão”.
8. Dessa forma, resta claro que o correspondente bancário, por meio de contato telefônico, repassou ao autor todas as condições do contrato, inclusive o valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos e condições para quitação antecipada, entre tantas outras e tudo mais necessário à integral compreensão do negócio. Ainda há nos autos outros empréstimos levantados conforme comprovantes de TED realizada pelo banco réu em favor da autora, no valor de R$ 256,89, e depósitos complementares nos valores de R$ 623,00, R$ 15.676,00, R$ 519,52, R$ 668,00 (ID Num. 40106114 - Pág. 1 a ID Num. 40106114 - Pág. 6), em 18/10/2019, 05/07/2019, 31/05/2019, respectivamente (ID Num. 40106110 - Pág. 14).
9. Assim, além de explicitadas as cláusulas sobre as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de cinco saques complementares evidencia que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava. Ademais, os documentos juntados no ID Num. 40106134 - Pág. 1 não comprovam a quitação total do negócio, não tendo a autora se manifestado em réplica sobre os cinco depósitos complementares acima referidos e depositados em sua conta bancária junto ao BRB.
10. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
11. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
12. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
13. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
14. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.